Tribunal: STF
Processo: Rcl 48027
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 24.6.2021 pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A contra acórdão proferido pela Sexta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0011491-64.2017.5.15.0131, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
    2. A reclamante alega ter a autoridade reclamada “contraria[do] a Súmula Vinculante 37, visto que concedeu aumento de salário para Simone Laserra, sob o argumento de aumento para as diferentes classes de empregados públicos da estatal municipal em percentuais diferentes, viola[ndo] o princípio da isonomia” (fl. 7).
    Requer medida liminar para “suspen[der a] decisão proferida pela 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0011491-64.2017.5.15.0131” (fl. 9).
    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A ajuizou, seguidamente, as Reclamações ns. 48.027 e 48.028, objetivando a cassação do acórdão proferido pela Sexta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0011491-64.2017.5.15.0131.
    Essas duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, com a consequente extinção da reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.
    A constatação da litispendência conduziria à extinção, sem julgamento de mérito, da ação que sucedeu a interposição desta reclamação. Entretanto, pela deficiência da instrução da presente reclamação, desacompanhada de algum elemento probatório, faz-se recomendável sua extinção e consequente processamento da ação subsequente (Reclamação n. 48.028) por estar suficientemente instruída.
    4. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora